Tribunal: TJMT
Processo: 1021147-87.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SANT ANA DE CARVALHO - CPF: 069.240.361-20 (PACIENTE), SUZANA GUIMARAES RIBEIRO ARAUJO (INTERESSADO), RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - CPF: 010.775.331-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – PACIENTE QUE POSSUI 21 (VINTE E UM) ANOS E NÃO REGISTRA OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS – APREENSÃO DE 388,03G DE MACONHA - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS - DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo o encarcerado, de apenas 21 (vinte e um) anos, primário, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, que foi surpreendido na posse e mantendo em depósito a quantia de 388,03g de maconha, que, apesar de não ser de todo inexpressiva, consiste em substância psicotrópica de menor potencial viciante e deletério à saúde, conclui-se que as circunstâncias fáticas em que inserido e as condições pessoais abonatórias que ostenta indicam a desproporcionalidade da prisão preventiva, apresentando-se suficientes e eficazes as restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Ordem concedida. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
WESLEY ROBERT DE AMORIM

DRA.
RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV

PACIENTE(S)

VICTOR HUGO SANT’ANA DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alegam os impetrantes que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois lastreada em argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de modo satisfatório os requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, ao que agregam ser
suficiente a submissão do paciente às medidas cautelares menos severas
, previstas no art. 319 do CPP, porque o afirmam ser primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, de modo que, uma vez colocado em liberdade, não teria motivos para causar desordem social ou tumultos à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

De mais a mais, asseveram que, frente às condições pessoais abonatórias do increpado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1º grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena privativa de liberdade em regime fechado, a tornar a sua
manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que fique com a liberdade condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID 61270960 ao ID 61270962.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
durante o Plantão Judiciário (ID 61271471), ao passo que as informações da d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 62731490 e ID 62731491.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 65201465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Victor Hugo Sant’Ana de Carvalho
se encontra preso preventivamente desde
09/10/2020
por supostamente cometer a conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois teria sido surpreendido na posse de 07 (sete) porções de maconha e, ainda, indicado a residência em que teria acondicionado mais narcótico, para onde os policiais se dirigiram e lograram êxito em apreender mais outras 02 (duas) porções da mesma substância ilícita e uma balança de precisão, totalizando 388,03g (trezentos e oitenta e oito gramas e três centigramas) de entorpecente.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Da análise da decisão combatida, depreende-se que a medida extremada se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que ultrapassa 04 (quatro) anos.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação da droga apreendida e declarações colhidas na repartição policial, os quais indicam o possível envolvimento do flagrado com o narcotráfico.

Por outro lado, no que se refere ao
periculum libertatis
,
a d. autoridade tida por coatora justificou a imprescindibilidade da custódia provisória para o
resguardo da segurança pública
, diante das circunstâncias do flagrante e da apreensão de 388,03g (trezentos e oitenta e oito gramas e três centigramas) de maconha e de uma balança de precisão, que indicam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito.

Com efeito, é de conhecimento que há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
quantidade, a variedade e a natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores concretos para justificar o decreto da prisão preventiva para a proteção da segurança pública, por revelarem o maior desvalor da conduta ilícita perpetrada e a possível dedicação do suspeito ao cometimento reiterado do tráfico de drogas.

E, seguindo essa orientação, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017,
o Enunciado orientativo n.º 25
,
in verbis:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Nessa toada, diante dos argumentos vertidos no édito segregatício, não há como considerá-lo ilegal, absurdo, desmotivado ou mal fundamentado, uma vez que está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que demonstram a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Todavia, sem perder de vista que os delitos de tráfico de drogas constituem-se na porta de entrada para o cometimento de outros tantos delitos e contribuem sobremaneira para o aliciamento de novos usuários, o que evidencia a gravidade da conduta delitiva supostamente cometida pelo increpado; diante da natureza excepcional dessa espécie de prisão e das circunstâncias fáticas retratadas nos autos do remédio heroico analisadas em conjunto com os predicados pessoais positivos ostentados pelo encarcerado, entendo que
a sua manutenção em cárcere provisório não se mostra imprescindível.

Isso porque, houve a apreensão de
388,03g (trezentos e oitenta e oito gramas e três centigramas) de maconha
, que, embora não possa ser considerada quantidade de todo inexpressiva, trata-se de
substância ilícita de menor potencial viciante e nocivo à saúde
, o que, agregado ao fato de que
o favorecido nessa ordem possui apenas
21 (vinte e um) anos
, é residente em
endereço certo no distrito da culpa
,
exercente de labor lícito
e, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada,
não ostenta outras anotações penais em seu desfavor
,
sugere ser este o seu primeiro envolvimento com o mundo da ilicitude, não se tratando de profissional do tráfico, a afastar a sua periculosidade social.

Logo, há de se concluir que a situação concreta na qual o paciente está inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a permanência da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, mesmo porque, cogitar manter em cárcere pessoa que, aparentemente, não é dada ao cometimento reiterado de delitos, mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que vinculá-lo ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais, que, da mesma forma que a prisão processual, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

De forma semelhante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. CAUTELAR EXTREMA DESPROPORCIONAL
.

1. O tema referente à ilegalidade das provas colhidas no flagrante não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do recurso nessa parte.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a quantidade de droga apreendida.

4. Entretanto, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha e 59 (cinquenta e nove) comprimidos de ecstasy - e do fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça, além de o recorrente ser primário.

5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular”
(RHC 121.568/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) – destaquei.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, a serem fixadas pelo d. juízo de 1º grau com o fim de salvaguardar a ordem pública.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o increpado deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição a sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VICTOR HUGO SANT’ANA DE CARVALHO
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
,
cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020